Tribunal: TJES
Processo: 5011831-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011831-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA ROSA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O agravante busca, através da ordem de Habeas Corpus, desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo nítida a sua utilização, como substitutivo de revisão criminal.

2. Não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, para concessão da ordem de ofício, uma vez que a Magistrada, corretamente, deixou de aplicar o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que na residência do agravante, foram apreendidos 02 (dois) trituradores e 01 (uma) balança de precisão, aliada ao fato de que, no seu aparelho celular, existam evidências da comercialização de entorpecente,
a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida,
sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

3. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011831-24.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA ROSA (AC)

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

Advogados do(a) PACIENTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083, EDUARDO JOAQUIM BASTILHO GONCALVES - RS127008

VOTO

Trata-se de
Agravo regimental em Habeas Corpus
interposto por
MATHEUS DA SILVA ROSA
, eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 9582475), que não conheceu da impetração, já que substitutiva de revisão criminal.

A defesa constituída pelo agravante (id. 9672993), sustenta que é possível o conhecimento da ordem de Habeas Corpus, pois caracterizada a flagrante ilegalidade, podendo ser concedida de ofício.

No caso, tenho que o agravante busca, através da ordem de Habeas Corpus, desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória, objetivando a revisão da fase dosimétrica, já que, no seu entender, não foi corretamente realizada, sendo possível a fixação da pena-base, no mínimo legal, além do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

No entanto, tenho que a ordem de Habeas Corpus foi utilizada, em substituição à revisão criminal, circunstância que veda a sua admissão, pois

“
(...)
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como a revisão criminal neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata.(...
)
” (TJES – HC nº 5007150-11.2024.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal –
Des. Relator:
MARCOS VALLS FEU ROSA
–
Julgamento:
09/07
/2023
).

A
lém disso
, não verifico a manifesta ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento da ordem de Habeas Corpus, uma vez que a Magistrada, corretamente, deixou de aplicar o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que na residência do agravante, foram apreendidos 02 (dois) trituradores e 01 (uma) balança de precisão, aliada ao fato de que, no seu aparelho celular, existam evidências da comercialização de entorpecente,
a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida,
sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que
“
não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias não reconheceram a incidência da minorante com base na evidência de que o agravante "se dedicava à atividade criminosa (cultivo de maconha [plantação in natura], apreensão de balança de precisão e outros itens indicativos da traficância)"
(AgRg no HC n. 851.706/GO, r
elator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 12/8/2024
, DJe de 15/8/2024.)

Por fim
, registro que o rito da
ordem de habeas corpus não admite o revolvimento fático-probatório, sendo inviável a desconstituição da sentença transitada em julgado, pela via eleita.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9996136),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do insigne relator.